Tribunal: TJSP
Processo: 1031016-48.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Procedimento ordinário. São José dos Campos. Servidora municipal inativa. Revisão de aposentadoria. Pretensão do instituto de previdência de ver-se restituído de valores pagos indevidamente à servidora aposentada. Cabimento da repetição de indébito das verbas pagas por força de decisões judiciais posteriormente reformadas. Caráter alimentar da verba e recebimento de boa-fé pela beneficiária que

Ementa:
Procedimento ordinário. São José dos Campos. Servidora municipal inativa. Revisão de aposentadoria. Pretensão do instituto de previdência de ver-se restituído de valores pagos indevidamente à servidora aposentada. Cabimento da repetição de indébito das verbas pagas por força de decisões judiciais posteriormente reformadas. Caráter alimentar da verba e recebimento de boa-fé pela beneficiária que não impedem a devolução da quantia recebida por força de decisão antecipatória de natureza precária. Precedente do STJ e desta Corte. Tese firmada em julgamento de recursos repetitivos – Resp. n. 1.401.560/MT. Sentença de improcedência. Recurso voluntário parcialmente provido. Autos devolvidos para observância do disposto no TEMA 962 do STF. Acórdão readequado para constar a possibilidade de repetição dos valores recebidos apenas por força de decisão antecipatória, limitado o desconto ao percentual de 30% dos proventos recebidos, em consonância com o decidido no Resp. n. 1.401.560/MT. Acórdão readequado.